Tribunal: STF
Processo: RE 88442
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E  DE  CESSÃO  COM  CLÁUSULA
DE ARREPENDIMENTO A TERMO. SIMULAÇÃO RELATIVA COMO INSTRUMENTO DE
FRAUDE AO ARTIGO 765 DO CÓDIGO CIVIL.
          - SE OCORREU SIMULAÇÃO E O NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO E
O MUTUO COM GARANTIA REAL COM PACTO COMISSORIO, NÃO HÁ QUE SE
PRETENDER NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1.140, 102 E 765 DO CÓDIGO
CIVIL.    - E PELO MENOS RAZOAVEL - E ISSO PORQUE SE
ESTRIBA EM  FORTE CORRENTE DOUTRINARIA - A TESE DE QUE, QUANDO A
SIMULAÇÃO  E  UTILIZADA COMO INSTRUMENTO PARA FRAUDAR LEI IMPERATIVA,
PREPONDERA  A  FRAUDE  A LEI, NÃO SÓ NO QUE DIZ RESPEITO A SANÇÃO
(NULIDADE), MAS TAMBÉM NO QUE CONCERNE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO, QUE
DEIXA DE SER O ALUDIDO NO  ARTIGO 178, PAR. 4., V, B, DO CÓDIGO CIVIL.
           - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
             RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.